Tribunal: TJMT
Processo: 1004072-63.2019.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004072-63.2019.8.11.0002

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.833.589/0001-05 (APELADO), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO CALHAO BARINI - CPF: 209.388.021-00 (APELADO), DARLENE SEBASTIANA DE ASSIS BARINI - CPF: 353.827.911-04 (APELADO), TIAGO VIANNA DE ARRUDA - CPF: 266.017.518-71 (APELADO), AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.833.589/0001-05 (APELANTE), DARLENE SEBASTIANA DE ASSIS BARINI - CPF: 353.827.911-04 (APELANTE), JOSE AUGUSTO CALHAO BARINI - CPF: 209.388.021-00 (APELANTE), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), TIAGO VIANNA DE ARRUDA - CPF: 266.017.518-71 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO AUTORAL PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO DIANTE DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA EXTRA PETITA – PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO RELATIVO À INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA – NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO AUTORAL PROVIDO – RECURSO DOS RÉUS PREJUDICADO

1. É nula, porque
extra petita
, a sentença que acolhe pedido inexistente de extinção do processo, com fundamentos não apresentados pelas partes.

2. O patrimônio de afetação relativo à incorporação imobiliária não se submete à recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação, o primeiro interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, o segundo por
AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP
e
OUTROS
, contra a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança proposta pela primeira apelante em face dos demais, julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, ao fundamento de que o crédito perseguido nos autos se sujeita à recuperação judicial deferida em favor da primeira requerida, condenando os réus ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.

A autora apelante sustenta que a sentença incorreu em julgamento
extra petita
, eis que os réus não alegaram que o crédito judicializado se submete à recuperação judicial, tampouco pediram a extinção do processo. Alega que a não sujeição do crédito ao processo recuperacional é fato incontroverso nos autos e decorre do regime de afetação da Lei n. 4.591/1964.

Os réus se limitam a alegar que o ônus sucumbencial deve ser arcado pela autora, com o que pugnam pela inversão.

Apenas a autora apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embora a sentença mencione que os réus formularam pedido de extinção do processo, com base na homologação do plano de recuperação judicial, tal pedido inexiste.

Em verdade, os réus se limitaram a postular a aplicação de benefício de ordem em favor dos fiadores.

Assim, a sentença realmente incorreu em julgamento
extra petita
.

Além disso, a ação de cobrança envolve crédito concedido para a construção de empreendimento imobiliário mediante registro de patrimônio de afetação, como alegado pelos próprios réus em contestação.

É cediço que o patrimônio de afetação relativo à incorporação imobiliária
não se submete aos efeitos da recuperação judicial
, conforme art. 31-A e 31-B da Lei n. 4.591/64,
in verbis
:

“Art. 31-A. A critério do incorporador,
a incorporação poderá ser submetida ao regime da afetação
, pelo qual o terreno e as acessões objeto de incorporação imobiliária, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados,
manter-se-ão apartados do patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio de afetação
, destinado à consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes.

§ 1
o

O patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador ou de outros patrimônios de afetação por ele constituídos e só responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva
.

Art. 31-B. Considera-se constituído o patrimônio de afetação mediante averbação, a qualquer tempo, no Registro de Imóveis, de termo firmado pelo incorporador e, quando for o caso, também pelos titulares de direitos reais de aquisição sobre o terreno.”

A propósito:

“EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO DA SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE).
INCOMUNICABILIDADE DO PATRIMÔNIO AFETADO (ART. 31-A, LEI Nº 4.591/64).
RECURSO DESPROVIDO. [...]
4.1. Como a dívida objeto da lide diz respeito ao patrimônio de afetação, ela pode ser executada a despeito do processamento da recuperação judicial da incorporadora.
5. Por mais que o agravante sustente que é necessária a suspensão do feito pelo simples fato de existir recuperação judicial em andamento, não há elementos que apontem que os valores perseguidos na execução extrajudicial, decorrentes de distrato de contrato de compra e venda de unidade imobiliária, serão atingidos pela recuperação judicial. [...] 7.1. O pedido subsidiário também não merece prosperar. Porquanto.
O patrimônio de afetação na incorporação imobiliária é incompatível com o regime da recuperação judicial e a ela não se sujeita.
8. Agravo de instrumento desprovido.

(TJ-DF 07245054720208070000 DF 0724505-47.2020.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 23/09/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto,
dou provimento
ao recurso da autora para
anular a sentença
, determinando a devolução dos autos para o regular julgamento do mérito. Por consequência, julgo
prejudicado
o recurso dos réus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023